Tribunal: TJMT
Processo: 1041642-47.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041642-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA QUIXABEIRA MACHADO - CPF: 805.435.531-91 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), LUCAS CLEBER DIAS DE SOUZA - CPF: 404.978.708-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. LITISPENDÊNCIA SOMENTE EM PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. COBRANÇA DE PREJUÍZOS MATERIAIS. IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DANOS COMPROVADOS. REPAROS DEVIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Há litispendência quando se repete ação que está em curso, se na ação atual há outros pedidos além daqueles contidos na ação anterior, deve ser reconhecida a litispendência somente em parte.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

É dever do locador entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, devendo ele responder pelos reparos desta natureza e pelos prejuízos eventualmente causados em razão dos problemas de conservação do bem, conforme art. 22, inciso II, da Lei nº 8.245/91.

Demonstrado nos autos que o locatário deixou o imóvel em péssimas condições de conservação, com deterioração de parte dos bens, deve ser condenado a ressarcir os prejuízos causados.

Parcial procedência da inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041642-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Quixabeira Machado

Recorrido(s):

Lucas Cleber Dias de Souza e

Silvana Dias da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil.

Para caracterização da litispendência é necessário identidade de partes, de pedido e de causa de pedir (CPC, art. 337, § 3º) e, não havendo a mesma causa de pedir, inexiste litispendência.

A pretensão inicial desta ação é a condenação dos Reclamados ao pagamento dos aluguéis vencidos do período de 11 a 12/2020 e 01 a 06/2021, além do IPTU vencido, no valor de R$ 653,24, faturas inadimplidas de água, correspondente ao período de 03 a 07/2021, no valor de R$ 2.197,74, multa estipulada no contrato de locação, no valor de R$ 5.400,00, além de indenização a título de dano material, no valor de R$ 4.566,00, referente aos consertos necessários efetuados no imóvel após a desocupação e indenização a título de dano moral, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Na ação judicial n.

1013736-30.2021.8.11.0041 proposta pela imobiliária Cleide Imóveis, representando a autora, houve a condenação dos Reclamados ao pagamento dos aluguéis até desocupação do imóvel, bem como IPTU, pois consta na parte dispositiva:

Posto isso,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condeno o requerido e a fiadora, solidariamente
[1]

, ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de novembro/2020 até a desocupação ocorrida em julho/2021, cujo valor deverá apurado em liquidação de sentença e a correção deverá ser de acordo com a fundamentação acima descrita e em atenção à cláusula terceira e alíneas do contrato (multa, juros e correção).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula quinta do contrato, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

A litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta a repropositura de demanda anteriormente ajuizada, ainda pendente de análise, com o objetivo de assegurar a segurança das relações jurídicas e evitar julgamentos contraditórios, isto é, somente se reconhece a litispendência quanto à ação se encontra em curso, não havendo litispendência com ação já julgada.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação. A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.

(TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO LITISPENDENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta a repropositura de demanda anteriormente ajuizada, ainda pendente de análise, com o objetivo de assegurar a segurança das relações jurídicas e evitar julgamentos contraditórios. Entretanto, não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, igualmente, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ). 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2127397 SP 2022/0142166-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Desta forma, resta evidente a existência de litispendência apenas parcial, deve a ação prosseguir regularmente em relação à pretensão em que não há litispendência.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos pares;

Os Recorridos, nas contrarrazões recursais, arguiram preliminar de ilegitimidade ativa, contudo, no caso dos autos, a ação indenizatória foi proposta pela proprietária do imóvel, de modo que não há o que se falar em ilegitimidade ativa, haja vista a comprovação de propriedade do imóvel, desta forma rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença de primeiro grau e, consequentemente, o retorno dos autos para à origem para a retomada da marcha processual com a apreciação do mérito. Nas contrarrazões recursais, os Recorridos requerem a manutenção da sentença que extinguiu o feito, bem como a condenação da Recorrente às penalidades da litigância de má-fé.

Na exordial, a Reclamante alega, em síntese, que assinou, em julho de 2018, contrato com a empresa Cleide Imóveis Ltda, para que gerisse e administrasse o imóvel residencial de sua propriedade localizado à Rua Professora Delphina Alves da Costa, nº 101, Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT. Em 20/02/2020, foi firmado o contrato de locação com os Recorridos, sendo o locatário o Sr Lucas Cleber Dias e a fiadora do contrato a Sra Silvana Dias da Silva, com vencimento todo dia 20 de cada mês.

Na contestação os réus arguem ilegitimidade ativa, por já existir outra ação de cobrança e no mérito a improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Com relação a ilegitimidade ativa, a rejeito, na verdade a alegação se refere a litispendência que já foi analisada.

Consta que após o primeiro pagamento, os atrasos foram recorrentes, o que ocasionava em diversos transtornos. Posteriormente, em 12/2020, tomou conhecimento que seu nome estava inscrito na dívida ativa, referente à inadimplência do IPTU de 2020, sendo solicitado à empresa administradora que a resolução das pendências do contrato até o dia 20/02/2021, data em que encerraria o contrato de aluguel.

Quanto à pretensão de recebimento dos aluguéis vencidos, do IPTU, das faturas de águas, reconheço a existência de litispendência ao ajuizar a ação e atualmente há coisa julgada, pois já houve condenação a esse título, com sentença atualmente transitada em julgado, de modo que o recebimento de tais valores deverá ocorrer naqueles autos.

Também há coisa julgada em relação à multa contratual, pois na sentença proferida nos autos da ação ajuizada anteriormente consta:

“
No que se refere a multa prevista na cláusula 13ª, verifico que não é possível a sua aplicação, pois a autora cumulou multa compensatória e multa moratória e nesse caso, acarreta o
bis in idem
por tratar-se do mesmo fato gerador, situação esta que caracteriza o injusto contratual e por isso não pode ser acolhido”.

Em 06/07/2021 foram entregues a chave do imóvel e a vistoria final foi realizada no dia 07/07/2021, sendo constatados diversos prejuízos materiais, como: portão quebrado, buraco nas paredes, armários danificados, local sujo.

Quanto à pretensão de indenização a título de dano material, no valor de R$ 4.566,00, averíguo nos autos que houve a juntada de nota fiscal de aquisição de produtos e serviços, como: rejunte, vidro, piso, tinta, tubo, materiais de limpeza, tratamento da piscina, troca de motor do portão eletrônico, controles elétricos, marcenaria, chumbamento do portão lateral, recuperação de portas, reposição do batedor do portão eletrônico, mão de obra e diária da diarista. Cabe destacar que os reparos e a limpeza efetuados pela autora no imóvel foram estreitamente necessários, haja vista que um terceiro possuía interesse em alugar a residência e as condições em que o imóvel foi entregue o tornava inabitável.

A respeito da integridade do imóvel, foram efetuadas vistorias de entrada e de saída, onde foram constatados todos os prejuízos narrados nos autos, conforme vistoria juntada à exordial. E, caso não concorde o locatório, deveria este ter apresentado prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, isto é, demonstrar a devolução do imóvel em estado satisfatório, o que não ocorreu.

Neste sentido, eis a jurisprudência, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE QUE OS LOCATÁRIOS NÃO QUITARAM O VALOR DO ÚLTIMO ALUGUEL, FATURAS E DESPESAS REALIZADAS COM A REFORMA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VISTORIA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL EM BOM ESTADO. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER NAS MESMAS CONDIÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REPAROS REALIZADOS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. DANOS EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS FATURAS E DO ALUGUEL. DEMANDADOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. "APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM ESTADO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. PRESUNÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES QUANDO DO INÍCIO DO ALUGUEL. DEVER DE ENTREGA NO MESMO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É responsável pela devida indenização à locadora, locatário que devolve imóvel em estado precário, depredado em quase sua totalidade, mesmo não havendo vistoria inicial a qual atestaria as condições iniciais do bem, pois sabe-se que ... 'inexistindo descrição sobre o estado do imóvel no seu recebimento pelo inquilino, é presumido seu bom estado de conservação, devendo o locatário assim restituí-lo, salvo as deteriorações resultantes de seu uso normal'.
(AC n. 2006.022586-8, Relator: Des. Monteiro Rocha, DJ de 15-3-2007)

(TJ-SC - RI: 03004158220158240019 Concórdia 0300415-82.2015.8.24.0019, Relator: Maira Salete Meneghetti, Data de Julgamento: 31/08/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM ESTADO PRECÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DO LOCATÁRIO DE RESTITUIR O IMÓVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE O RECEBEU. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REPAROS DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DEMONSTRADAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006705487 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 27/04/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/05/2017)

Com efeito, a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, que rege sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos pertinentes, em seu artigo 23, consta que o locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

II - servir - se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

Sendo assim, é devida a reparação dos danos materiais comprovados nos autos, haja vista a ausência de prova no sentido contrário, isto é, de que o imóvel foi entregue em boas condições.

Por fim, quanto à indenização a título de dano moral, consta nos autos as diversas tratativas da autora junto a Cleide Imóveis, a responsável pela administração do imóvel, bem como que o nome da autora foi inscrito na dívida ativa, por não ter sido pago o IPTU pelos Réus, fato que gera dano moral “
in re ipsa
”.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condeno os Recorridos a pagarem o valor de R$ 4.566,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno-os ainda a pagarem o valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024